Tribunal: TJPA
Processo: 0808610-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808610-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIEL DA SILVA BAIA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
33 DA LEI 11.343/06.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
I
MPROCEDÊNCIA
.
O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
É MEDIDA DE EXCEÇÃO, SENDO ADMISSÍVEL SOMENTE EM CASOS EM QUE AFLORAM EVIDENTE A INOCÊNCIA DO ACUSADO, A ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS ESSAS NÃO VERIFICADAS NO CASO EM COMENTO.

NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL.
INOCORRÊNCIA
.
A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SE DEU EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801061-38.2022.8.14.0061, SENDO, PORTANTO, LEGAL. ADEMAIS,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS ENCONTRADAS DE MODO FORTUITO A PARTIR DA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, TENDO EM VISTA O FENÔMENO DA SERENDIPIDADE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -

INOCORRÊNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, VISANDO RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, JÁ TENDO, INCLUSIVE, SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO EM SEU DESFAVOR, NÃO SE MOSTRANDO CABÍVEL AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

PEDIDO PARA QUE SE
DETERMINE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL A
SUSPENSÃO DO PDP E DA REGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE, DETERMINADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº
0010434-68.2018.8.14.0061
.
NÃO CONHECIMENTO.

QUESTÃO QUE HÁ DE SER DIRIMIDA ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA, O AGRAVO EM EXECUÇÃO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida,
DENEGADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Srº
. Desº. Roberto Maia.

Belém/PA, 01 de agosto de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DIEL DA SILVA BAIA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Alegam os impetrantes, em síntese,
que o paciente fora preso em flagrante delito, em 08/05/2022, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, mas, que não restou caracterizado o

flagrante, pois este fora forjado pelos policiais que efetuaram a operação.

Afirmam estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como por falta de fundamentação idônea a sustentar o decreto cautelar,

além do fato de o laudo de constatação de natureza da droga ser inconclusivo

e, portanto, imprestável a provar a materialidade do delito.

Aduzem que a busca e apreensão procedida pelos policiais na residência do paciente foi ilegal, com violação do art. 245 do CPP, pois inexistente mandado e, por conseguinte, é nula toda e qualquer prova dela decorrente.

Suscitam, por fim, ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, possuir bons antecedentes e atividade laborativa voltada à produção e distribuição de farinha de mandioca, além de ser pai de uma filha ainda pequena, nascida no ano de 2019.

Requereram a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do processo nº 0801887-64.2022.8.14.0061, com consequente cancelamento da audiência designada para o próximo dia 09 de agosto, às 09 horas e, liminarmente, que o paciente seja posto em liberdade, bem como que se determine ao Juízo da Vara de Execução Penal que suspenda o PDP relativo ao processo nº 0010434-68.2018.8.14.0061, bem como sua regressão de regime.

Juntou documentos.

Foi o feito recebido neste gabinete, porém, encaminhado à redistribuição, ID 9952713, em razão de estar a relatora no gozo de féria, sendo recebido no gabinete da Desª. Eva do Amaral Coelho que, em ID 9967848, denegou o pedido liminar e requereu
informações à autoridade inquinada coatora, sendo estas prestadas em documento de ID nº 10184339.

Nesta Instância Superior,
a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em ID 10348990, se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

Em ID 10369808, requereu a defesa do paciente inclusão do feito em pauta para sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão da ilegalidade das provas obtidas
, restando ausentes os requisitos ensejadores da custódia, bem como pelo fato de ser detentor de condições pessoais favoráveis, requerendo
cancelamento da audiência designada para o próximo dia 09 de agosto, às 09 horas, e que se determine ao Juízo da Vara de Execução Penal que suspenda o PDP relativo ao processo nº 0010434-68.2018.8.14.0061, bem como sua regressão de regime.

Observa-se dos autos que o que pretendem os impetrantes é o trancamento da ação penal em razão de alegada ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente, sendo esta declarada

nula e, por consequência, todos os atos e provas dela decorrentes, pedido ao qual não há como ser dado provimento, pois tem-se dos autos que os policiais ingressaram na residência do paciente amparados por mandado de busca e apreensão, tendo este sido deferido nos autos do processo nº 0801061-38.2022.8.14.0061.

Ademais, o trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente quando evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias que não se evidenciam no caso em apreço, onde o paciente foi preso em sua residência, em flagrante, na posse de substância entorpecente, sendo imperioso ressaltar que a entrada dos policiais se deu em razão de mandado de busca e apreensão expedido por autoridade competente.

Acerca da impossibilidade de trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E III, E ART. 354 C/C ART. 69, TODOS DO CPB. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE OBEDECE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

2. Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória. (...) (10297993, 10297993, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-18).

Ressalto que, apesar das alegações defensivas de que a entrada dos policiais se deu de forma arbitrária, não é isso que se denota dos autos, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, uma equipe de policiais civis se dirigiu à residência do paciente para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão e ao chegarem perceberam que seus familiares trancaram a residência para impedir a ação policial, tendo assim relatado,
verbis
:

“Segundo se apurou no bojo do caderno inquisitorial, no dia dos fatos, uma equipe de Policiais Civis deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido no bojo do processo de nº 0801061-38.2022.814.0061, justamente na residência do Denunciado.

Ao chegarem ao local indicado no mandado judicial, os Policiais Civis notaram que os familiares do Denunciado trancaram a residência como forma de impedir a entrada no imóvel. Percebendo a ação dos policiais, o Denunciado tentou se evadir do interior da residência, sendo que, ao perceber que seria capturado, acabou por se esconder no banheiro da residência.

Em seguida, o Denunciado acabou por se entregar, sendo que os Policiais Civis passaram a proceder com as buscas no interior do imóvel. Em breve diligência, encontraram em cima de um determinado guarda-roupas um papelote contendo substância conhecida popularmente cocaína. No sofá da residência, também fora localizada significativa quantidade da referida substância entorpecente.”

De plano, observa-se que a irresignação defensiva não há como prosperar tendo em vista que não se denota ilegalidade na ação policial uma vez que estes, munidos de um mandado de busca e apreensão, emitido nos autos do processo nº
0801061-38.2022.8.14.0061, tendo forçado a entrada na residência em razão da tentativa do paciente e seus familiares de impedir o cumprimento da ordem, sendo a droga encontrada no alto de um guarda roupas e também no sofá, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via estreita, pois, em tese, a droga apreendida se destinava à mercancia.

Ademais, a análise acerca da legalidade ou não do mandado de busca e apreensão demandaria em aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com os estreitos limites da presente via que, como cediço, é de cognição sumária já sendo pacífico o entendimento acerca da legalidade da entrada em domicílio de policiais munidos de mandado de busca e apreensão, vejamos então a jurisprudência acerca da questão.:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL.
NULIDADE. ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPEDIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO QUE EXIGE INCURSÃO EM FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Não há falar em nulidade da busca e apreensão se precedida de mandado judicial em razão de investigações já realizadas pela polícia. 2. Para concluir que o mandado judicial de busca e apreensão não teria sido derivado de investigações já realizadas pela polícia e que o inquérito policial teria sido instaurado com base, exclusivamente, em denúncia anônima, como faz crer a defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com os estreitos limites da via eleita, ainda mais nos autos de ação penal transitada em julgado, cuja revisão criminal foi indeferida pela Corte local. 3. Não há que se falar em invalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas encontradas de modo fortuito a partir da entrada dos policiais na residência do acusado, tendo em vista o fenômeno da serendipidade
( AgRg no HC 691.332/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). 4. Considerando a narrativa da defesa de que a investigação policial apurava, apenas, a prática do crime de furto, e não do delito de tráfico de drogas, tem-se que, diante do chamado fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso -, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. 5. Na hipótese, a Corte local demonstrou a presença de elementos de prova que denotam que o paciente, ora agravante, efetivamente realizava a venda de drogas, conduta que se adequa à figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado ante os maus antecedentes do réu, além da quantidade e da natureza da droga apreendida, que denotam o não preenchimento do requisito previsto em lei de não se dedicar a atividades criminosas. Nesse panorama, a alteração da conclusão do acórdão impugnado, no sentido de reconhecer que as substâncias entorpecentes apreendidas seriam para o consumo próprio do paciente e de que este não se dedicava à atividades criminosas, demandaria o exame aprofundado de fatos e provas, providência incabível na via do habeas corpus. 6. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado a condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e igual ou inferior a 8 (oito) anos de reclusão, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (19,4g de cocaína e 45g de maconha, tudo acondicionado em segmentos plásticos de cor verde), bem como em razão da existência de circunstância judicial negativa. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 696534 SP 2021/0311235-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Tem-se, portanto, como legal a entrada em domicílio pelos policiais na residência do paciente, pois estes estavam munidos de mandado judicial ao qual pretendiam dar cumprimento, em estrita observância de seu dever legal, e que a entrada forçada se deu em razão de o paciente e sua família tentarem evitar a ação policial e, com sua entrada, acabaram por encontrar drogas houve o encontro fortuito de drogas, ou seja, ocorreu o que a doutrina chama de serendipidade, que nada mais é senão a descoberta de determinada coisa por acaso, sendo portanto válida a apreensão das drogas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal
por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, pois não se observa a ocorrência de

desvio de finalidade na execução do mandado e do meio de obtenção da prova.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 273, § 1º, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS - SERENDIPIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PREFACIAL REJEITADA. - Se durante interceptação telefônica, promovida mediante autorização judicial, surgiram fortuitamente indícios da participação do recorrente em comercialização ilícita de esteroides anabolizantes androgênicos, há de ser aplicada, na hipótese dos autos, a teoria do juízo aparente, segundo a qual não há nulidade na colheita de elementos de convicção autorizada por juiz até então competente para o processamento do feito. (TJ-MG - APR: 10079170142826001 Contagem, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Não havendo, portanto, como se declarar a nulidade da ação policial e, por conseguinte, das provas colhidas.

Quanto à alegação de que
o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão cautelar, alegando ser este detentor de condições pessoais favoráveis e que inexistem fundamentos à manutenção da medida extrema, tenho que, ao contrário do que alegam os impetrantes, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, restando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, sendo a custódia preventiva uma forma de acautelar o meio social ante a possibilidade de o paciente, que já responde pela prática de outros crimes, voltar a delinquir,

o que inviabiliza, inclusive, a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pois entendo, assim como o magistrado singular, que
que a liberdade do paciente, neste momento, demonstra ser ineficaz e um estímulo ao cometimento novos ilícitos, já que possui outros registros e demonstra que não irá cumprir o benefício da liberdade provisória com responsabilidade, pois fora preso em flagrante enquanto usufruía do regime aberto em razão da progressão em outro feito, cuja sentença penal condenatória já transitou em julgado, não havendo, portanto, que se falar em violação à Súmula 444 do STJ, devendo a segregação deve ser mantida com a finalidade de garantir a ordem pública.

Assim, tenho que na situação concreta, não há como ser concedida a liberdade ao paciente, pois entendo que somente a segregação evitará o risco da reiteração delitiva, pois a conduta até agora demonstrada guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
e, restando o
decreto prisional devidamente fundamentado, sendo denegado o pedido de sua revogação em razão da real possibilidade de reiteração delitiva, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa, servindo a medida como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente para impedir eventual reiteração delitiva, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da medida mais gravosa por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. RÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO ELEVADA. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO
. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso o risco de reiteração delitiva, em razão de o recorrente estar respondendo a outra ação pela prática de tráfico
. 3. (...). (STJ - RHC: 129887 GO 2020/0164598-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

“
Como se dessume, d
iferentemente do que alegam os impetrantes

a manutenção da p
risão preventiva

está idoneamente fundamentada em dados

concretos dos autos, inclusive, no
periculum

libertatis
, portanto, a

segregação

se mostra necessária, com arrimo nos requisitos indicados pelo juízo primevo

(garantia da ordem públ
ica e conveniência da instrução criminal), nos termos

do art. 312, do CPPB
.
”

No que concerne às alegadas qualidades pessoais do paciente,
sabe-se que é cediço o entendimento dos tribunais de que os atributos favoráveis dos agentes, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, etc, não bastam para a concessão da liberdade provisória se presentes os requisitos da custódia preventiva, como é o caso dos autos, sendo neste sentido o
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Quanto ao pedido para que se
determine ao Juízo da Vara de Execução Penal que suspenda o PDP relativo ao processo nº 0010434-68.2018.8.14.0061, bem como para que se suspenda a decisão que determinou sua regressão de regime, tenho que tais matérias possuem recurso próprio, o agravo em execução, não sendo, portanto, o
habeas corpus
a via adequada para os dirimir uma vez que este só é cabível quando ausente recurso próprio previsto, já tendo a 5ª Turma do STJ decidido que
o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E DE USO RESTRITO. SENTENÇA COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUTORIA DELITIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 636.054/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Não havendo, portanto, como ser conhecido este ponto do pedido e, por não
denotar nos autos, ao contrário do alegado pelos impetrantes, qualquer ilegalidade no ato coator capaz de caracterizar constrangimento ilegal ao paciente, não há como ser concedida a ordem.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/08/2022